Tribunal: TJSP
Processo: 1000675-22.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e danos morais. Tentativa de atropelamento com utilização de trator. Sentença de parcial procedência dos pedidos, rejeitado o pleito de indenização por danos materiais. Apelo do réu. Preliminar de cerceamento do direito de produzir prova rejeitada. Réu que deixou de especificar as provas que pretendia produzir, não obstante

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e danos morais. Tentativa de atropelamento com utilização de trator. Sentença de parcial procedência dos pedidos, rejeitado o pleito de indenização por danos materiais. Apelo do réu. Preliminar de cerceamento do direito de produzir prova rejeitada. Réu que deixou de especificar as provas que pretendia produzir, não obstante intimado a fazê-lo. Mérito. Alegação de falta de provas em relação aos fatos constitutivos do direito do autor. Não acolhimento. Boletim de ocorrência que goza de presunção relativa de veracidade. Provas orais produzidas perante a autoridade policial e em juízo que tornaram incontroverso o ato ilícito praticado pelo apelante. Testemunhas que confirmaram que o autor valeu-se do exercício das próprias razões para atravessar uma ponte que estava em reconstrução dirigindo um trator, ocasião na qual avançou na direção do autor expondo-o ao risco de graves lesões físicas e até mesmo de morte. Por sua vez, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Danos morais. Tentativa do apelante de mitigar as consequências do seu comportamento reprovável. Danos morais caracterizados. Ato ilícito que extrapola os limites do mero dissabor e do mero aborrecimento, atingindo a honra e os direitos de personalidade do demandante. Dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais. Fixação pelo r. juízo de primeiro grau em R$8.000,00. Quantia que se mostra adequada a indenizar a lesão moral sofrida pela vítima e suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342724
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000675-22.2017.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante GILBERTO
ALVES PEREIRA, é apelado APARECIDO PAVANELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
2
VOTO N° 10.349
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
de
indenização por danos materiais e danos morais. Tentativa de
atropelamento com utilização de trator. Sentença de parcial
procedência dos pedidos, rejeitado o pleito de indenização por
danos materiais. Apelo do réu. Preliminar de cerceamento do
direito de produzir prova rejeitada. Réu que deixou de especificar
as provas que pretendia produzir, não obstante intimado a fazê-lo.
Mérito. Alegação de falta de provas em relação aos fatos
constitutivos do direito do autor. Não acolhimento. Boletim de
ocorrência que goza de presunção relativa de veracidade. Provas
orais produzidas perante a autoridade policial e em juízo que
tornaram incontroverso o ato ilícito praticado pelo apelante.
Testemunhas que confirmaram que o autor valeu-se do exercício
das próprias razões para atravessar uma ponte que estava em
reconstrução dirigindo um trator, ocasião na qual avançou na
direção do autor expondo-o ao risco de graves lesões físicas e até
mesmo de morte. Por sua vez, o apelante não se desincumbiu do
ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Danos morais.
Tentativa do apelante de mitigar as consequências do seu
comportamento reprovável. Danos morais caracterizados. Ato
ilícito que extrapola os limites do mero dissabor e do mero
aborrecimento, atingindo a honra e os direitos de personalidade do
demandante. Dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais.
Fixação pelo r. juízo de primeiro grau em R$8.000,00. Quantia que
se mostra adequada a indenizar a lesão moral sofrida pela vítima e
suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida fls. 158/163, que julgou procedente o pedido de apuração
de responsabilidade civil para condenar o réu a pagar ao autor indenização
por danos morais na quantia de R$8.000,00, com correção monetária a partir
da data do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a
data do evento danoso. A sentença condenou o réu, ainda, ao pagamento das
custas, despesas do processo e honorários advocatícios de sucumbência,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada
eventual concessão da gratuidade da justiça ao demandado.
Inconformado, o réu apela (fls. 165/173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
3
Argui o recorrente preliminar de cerceamento do direito
de produzir prova. No mérito, alega, em síntese, que os fatos narrados na
inicial não podem ser comprovados apenas por meio dos depoimentos das
testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, as quais não
compareceram em juízo para confirmar suas declarações anteriores. Por sua
vez, as demais testemunhas ouvidas em juízo não foram capazes de
demonstrar os fatos constitutivos do direito do autor, porquanto seus
depoimentos não foram considerados pelo juízo para formar o seu
convencimento. Entende, por isso, que não tem o dever de indenizar o
demandante pelos alegados danos morais. Insurge-se contra o termo inicial
dos juros moratórios ao argumento de que devem ser computados a partir da
data do arbitramento, tal como ficou determinado quanto ao início de
incidência da correção monetária. Subsidiariamente, pleiteia que o valor
indenizatório seja reduzido a patamar mais razoável. Por tais motivos, requer
a reforma da sentença.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrarrazoado,
oportunidade na qual o apelado suscitou preliminar de deserção da apelação.
É o relatório.
Tendo em vista que o r. juízo de primeiro grau deixou de
se pronunciar a respeito da questão e diante dos documentos juntados a fls.
76/90, DEFIRO ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, com efeito
retroativo à data do protocolo da contestação. Aponha-se a tarja indicativa no
sistema E-SAJ.
Por conseguinte, rejeito a preliminar de deserção
suscitada nas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
4
Afasto também a alegação do apelante de cerceamento do
direito de produzir prova.
É dever do Magistrado julgar antecipadamente o pedido
quando suficientes os elementos de prova constantes dos autos, mormente
quando a questão é puramente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes
estiverem demonstrados por documentos.
Desse modo, o julgamento antecipado do pedido é
cabível, eis que suficientes os elementos de prova existentes nos autos, a
permitir que o Magistrado conheça a causa e forme sua convicção, porquanto
o cerne da questão se mostrava resolúvel por meio das provas documentais e
orais produzidas nos autos.
Registre-se, ainda, que o objetivo principal da prova é
influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno dos fatos
deduzidos em juízo, admitindo o ordenamento jurídico o emprego de todos os
meios legais "para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a
defesa" (artigo 369, do Código de Processo Civil).
No processo civil, dois princípios básicos regem a fase
probatória: o princípio dispositivo e o da livre investigação das provas. O
primeiro consiste na regra em que o juiz depende, na instrução da causa, da
iniciativa das partes quanto às provas e às alegações que embasaram os
fundamentos da decisão. Já o segundo, diante do caráter publicista do
processo, permite ao juiz buscar as provas.
Cabe ao juiz que preside o feito verificar a pertinência ou
não da dilação probatória, podendo dispensá-la se houver elementos de
convicção bastantes para o julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
5
No caso em exame, as partes foram intimadas a
especificarem as provas que pretendiam produzir em juízo (fls. 115), mas
apenas o autor se manifestou a fls. 117/118, permanecendo o apelante inerte.
Assim, formado o convencimento do juiz com base nas
provas produzidas nos autos, é dever dele, e não mera faculdade, proceder ao
julgamento do feito.
Superadas as preliminares, as razões do recurso
preenchem os requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III,
ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos
de fato e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
Consta da inicial que o autor é Diretor Presidente da
Associação dos Condôminos do Loteamento Morada da Praia, situado na
praia de Boraceia, Bertioga-SP, sendo que no dia 14/04/2014 estavam sendo
realizadas obras de reparos e reconstrução de uma ponte localizada no interior
do condomínio que tinha sido danificada em razão de fortes chuvas.
Não obstante a possibilidade de tráfego apenas de
veículos leves sobre a ponte, o réu tentou forçar a passagem pelo local
dirigindo um trator, desrespeitando a solicitação de parada feita por um dos
vigilantes (Denis Athayde), que estava acompanhado pelo autor e por outras
pessoas que prestavam os serviços de reparo e zelavam pela guarda
preventiva da obra.
Mesmo advertido, o réu prosseguiu no trajeto com o
tratou e passou pela ponte em manutenção, danificando-a novamente. Depois
de ter sido alcançado por algumas pessoas que presenciaram os fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
6
avançou com o veículo sobre o autor no momento em que a vítima se
encontrava de costas falando ao celular com o objetivo de acionar o
policiamento.
De modo a evitar que fosse atropelado, o apelado se
jogou para dentro da pá do trator, oportunidade na qual o apelante passou a
movimentar o equipamento com o propósito de derrubar a vítima ao solo e
causar-lhe danos físicos.
Citado, o réu impugnou a versão relatada na inicial, nos
termos da contestação de fls. 66/73.
O Douto Juízo singular julgou parcialmente procedente o
pedido sob o argumento de que:
“[...] Incontroverso que o réu, desobedecendo pedido do autor e de
outros avançou com seu trator sob ponte que, segundo relatos,
estava correndo risco de desabar. Incontroverso, ainda, que o
autor se encontrava na frente do trator, conduzido pelo réu, e este
tentou avançar, ocasião em que o autor pulou para dentro da pá
do trator e o réu começou a movimentar a pá do trator fazendo
com que o autor corresse risco de se machucar e acabou por
perder seu celular. Justifica o réu que seu esposa encontra-se
doente e estava com pressa para chegar em casa e descumpriu a
ordem/pedido de parada feito pelo autor e por outros presentes na
ponte no dia dos fatos. É certo que ainda que já houvesse
desavença entre autor e réu, tal fato, por si só não justifica a
conduta do réu. Tampouco, a enfermidade da esposa do réu,
igualmente, não é motivo para que esse se comportasse tal como
comportou, colocando em risco vida de outrem. Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
7
Fabricio Candido da Silva:
(...) declarante observou que um trator se aproximava da ponte e
um dos vigilantes do condomínio não logrou êxito em impedir sua
passagem sendo que o mesmo em velocidade incompatível ignorou
e prosseguiu sentido portaria momento em que o declarante que
estava sobre a ponte ainda gritou e gesticulou para que o veiculo
não passasse pelo local sendo tal informação também ignorada
pelo condutor Gilberto. Que o declarante observou que o Sr.
Myagi tentou pedir parada mas o trator avançou com velocidade
incompatível fazendo com que o mesmo pulasse da ponte em
sentido oposto. Por sua vez, o declarante encontrava-se na lateral
da mesma observando tudo dentro da conduta incompatível de
Gilberto. Que com a passagem do trator a mesma novamente
restou danificada colocando-a em risco de desmoronamento.(...)
Marcos Antonio Miyaji:
(...) Declara ainda que enquanto isso, o Sr. Pavanelli ficou de
costas na frente do trator utilizando o celular qual solicitava a
presença do policiamento. Que neste instante o autor Gilberto
ignorou e acelerou o trator contra Pavanelli momento em que o
declarante não mais o viu, acreditando que o mesmo tinha sido
atropelado. Que após isso percebeu que Pavanelli para não ser
atropelado pulou dentro da pá do trator e, como encontrava-se
desprevenido (falando ao celular de costas) deixou o celular cair
no chão sendo o mesmo atropelado pelo trator. Que mesmo com
Pavanelli preso na pá do trator para não ser atropelado o
indiciado Gilberto passou a movimenta-la, elevando-a e baixando-
a bruscamente para derruba-lo (...)
João Candido da Silva:
Que o no dia dos fatos o declarante encontrava-se no local
juntamente com Marcos Antonio Myaji, Aparecido Pavanelli e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
8
filho Fabricio auxiliando a construção da ponte interna qual, em
razão das chuvas encontrava-se danificada, porem a reconstrução
da mesma apenas permitia a passagem momentânea de veículos
leves o que fez que membros da diretoria do condomínio
mantivessem pessoas indicando a não possibilidade de trafego
momentâneo de veículos pesados
Consta, ainda do boletim de ocorrência, fl.07 que João Cândido
contou que:
Observou que um trator se aproximava da ponte e um dos
vigilantes do condomínio não logrou êxito em impedir sua
passagem sendo que o mesmo, em velocidade incompatível,
ignorou e prosseguiu sentido portaria, momento em que o
declarante que estava sobre a ponte ainda gritou e desticulou para
que o veículo não passasse pelo local, sendo tal informação
ignorada pelo condutor Gilberto...Que com a passagem do trator a
mesma novamente restou danificada colocando em risco de
desmoronamento. Diversas pessoas gritaram com Gilberto, entre
eles Myagi e Pavanelli, mandando ele parar e novamente este
ignorou momento em que o declarante com seu filho Fabrício ,
bem como o Sr. Pavanelli e Myagi foram atrás do mesmo onde
Pavanelli e Myagi conseguiram interceptar o trator pela frente e o
declarante e seu filho estacionando atrás.... Gilberto tentou se
evadir do local Gilberto manobrou o trator e se . Viu Pavanelli
preso na pá e deixou o celular cair no chão sendo atropelado pelo
trator.
Fabrício Cândido da Silva, fl.20 disse:
...Mesmo com Pavanelli preso na pá do trator para não ser
atropelado, o indiciado Gilberto passou a movimentá-la, elevando-
a e baixando-a, bruscamente para derrubá-lo, quando o declarante
conseguiu subir na máquina, juntamente com outra pessoa que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
9
imobilizou e conseguiu desligar o trator.
Ou seja, se não fosse a intervenção de Fabrício e João Cândido
poderia ter acontecido algo mais grave com o autor por conduta
ilícita do réu. Sabidamente, dano moral é toda agressão injusta a
bens imateriais do ser humano que integram os direitos da
personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade, a
integridade física, o nome. Em suma, configura dano moral o
comportamento que atenta contra atributos inerentes à pessoa e a
sua dignidade. Não é toda e qualquer contrariedade a direitos e
interesses da pessoa que caracteriza um dano moral. Apenas lesões
efetivamente graves, que, fugindo à normalidade, causem
sofrimento, vexame, dor ou humilhação, alterando o equilíbrio
psicológico
do
ofendido,
são
passíveis
de
indenização.
Desconfortos, mágoas, irritações e aborrecimentos são sentimentos
comuns e inerentes à vida em sociedade. Não extrapolando que o
seja socialmente aceitável, tendo-se como paradigma uma pessoa
com sensibilidade ético-social comum, não configuram dano moral
indenizável. O caso sob julgamento, sem dúvida alguma, gerou
dano moral indenizável. Cabe ressaltar, a indenização pelo
apontado dano moral somente é devida quando a conduta do
agente causar sofrimento ou humilhação que foge à normalidade,
causando à vítima sérios abalos psicológicos CARLOS ROBERTO
GONÇALVES, valendo-se das lições de PONTES DE MIRANDA,
que cita, conclui: '... somente o dano moral razoavelmente grave
deve ser indenizado. “O que se há de exigir como pressuposto
comum da reparabilidade do dano não patrimonial, incluído, pois,
o moral, é a gravidade, além da ilicitude. Se não teve gravidade o
dano, não se há pensar em indenização. De minimis no curat
praetor”' (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro.
Vol. 4, Responsabilidade Civil, Saraiva, 7a ed., pag. 381). Cumpre
esclarecer que os fatores determinantes para a fixação de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
10
moral devem se subsumir à posição das partes, ao prejuízo sofrido,
gravidade do dano e a repercussão externa da ofensa moral.
Na hipótese dos autos, impende destacar que o autor passou por
situação vexatória perante as pessoas que ali se encontravam.
Ainda, correu o risco de se machucar, não conseguindo o réu seu
intento com intervenção de terceiros que o contiveram. Daí temos
que o réu praticou conduta ilícita passível de indenização por dano
moral. No entanto, a honra não é algo mensurável. Assim sendo,
torna-se bastante difícil quantificar a indenização por danos
morais sofridos pela vítima. Porém, a quantia pedida pelo autor
(R$30.000,00) foge à razoabilidade. Atento à proporcionalidade,
razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico do dano
moral, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é
suficiente diante de todos os prejuízos causados, em especial o
potencial risco de perigo à saúde do autor. No que tange ao pedido
de dano material é improcedente. Nota fiscal juntada à fl.17
comprova o valor do celular adquirido em 18/12/14 pela
Associação dos Condôminos do Loteamento Morada da Praia. No
entanto, o autor, pessoa física, não tem legitimidade para pleitear
tal indenização, tendo em vista que a associação não é parte no
feito, bem como não há nos autos provas de que o autor teria
utilizado recursos próprios para eventual conserto ou reposição do
aparelho. [...]”.
E o entendimento do r. juízo de primeiro grau deve
prosperar, não trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu
embasamento.
No caso em exame, tornou-se incontroversa a existência
de culpa exclusiva do réu pelo episódio narrado na inicial, porquanto se
limitou a justificar na contestação sua lamentável conduta o fato de ser pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
11
idosa e de sua esposa estar acometida com grave doença, situação essa que
estaria a lhe causar desassossego e temor em sua rotina diária.
Acrescentou também que o réu é policial militar
aposentado e que exerce influência no Loteamento Morada da Praia, do qual
é Diretor Presidente e com quem já se desentendeu em época remota “por
conta do seu autoritarismo”.
Confessa que atravessou a ponte, mas que a passagem do
trator não a colocava sob risco de dano ou desmoronamento, razão pela qual
não havia motivo justo para que fosse impedido de continuar o seu trajeto “a
mando” do autor.
Nesse
contexto,
são
elementos
estruturais
da
responsabilidade civil, ou pressupostos do dever de indenizar, segundo Maria
Helena Diniz: i) a existência de ação comissiva ou omissiva, qualificada
juridicamente; ii) ocorrência de dano moral ou patrimonial causado à vítima;
iii) nexo de causalidade entre dano e ação, fato gerador da responsabilidade
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 19. Ed. São Paulo: Saraiva 2005, v. 7. p. 42).
O Exmo. Desembargador aposentado Carlos Roberto
Gonçalves leciona que são quatro os pressupostos da responsabilidade civil: i)
ação ou omissão; ii) culpa ou dolo do agente; iii) relação de causalidade; e iv)
dano (Responsabilidade civil. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 32).
Para Sérgio Cavalieri Filho, autor que se tornou
referência nessa matéria, são três os elementos da responsabilidade civil: i)
conduta culposa do agente; ii) nexo causal; e iii) dano (Programa de
responsabilidade civil. 6. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 41).
Por fim, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
12
Filho que apresentam três elementos para o dever de indenizar: i) conduta
humana (positiva ou negativa); ii) dano ou prejuízo; e iii) nexo de causalidade
(Novo curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 28).
Posta a questão nesses termos, tem-se que as provas orais
produzidas nos autos são firmes no sentido de que o apelante praticou ato
ilícito indenizável ao atentar contra a integridade física e, até mesmo, a vida
do apelado, sem motivo justo para tanto.
Em outras palavras, referidas provas possibilitam a
aferição da existência de nexo de causalidade entre o evento danoso e os
danos morais pelos quais o apelante pretende ser ressarcido.
O Boletim de Ocorrência copiado a fls. 18/28,
complementado a fls. 35/41, não deve ser desconsiderado, porquanto
constitui início de prova quanto aos fatos narrados na inicial, cujo conteúdo
foi corroborado pelos depoimentos em juízo das testemunhas Denis Athayde
(fls. 133) e Fabiano José Ferreira.
Tais testemunhas presenciaram a atitude insana do réu ao
transpassar uma ponte que estava em reconstrução, conduzindo um trator de
grande porte, e avançar sobre as pessoas que fiscalizavam o local e
executavam os serviços de reparos, sobretudo contra o demandante, cujas
consequências do ato ilícito praticado não foram de maiores gravidade graças
à ação de defesa da vítima e o auxílio dos demais presentes no local.
O fato de as testemunhas que prestaram declarações
perante a autoridade policial não terem comparecido em juízo na condição de
testemunhas não afasta a higidez dos depoimentos prestados pelas
testemunhas Denis e Fabiano, visto que tais pessoas também presenciaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
13
fatos apontados na inicial, confirmando a versão apresentada pelo autor e
refutando a tese de defesa exposta na contestação.
Nota-se que o apelante busca, na verdade, deturpar o
conteúdo das provas orais ao extrair pequenos trechos dos depoimentos
prestados fora do contexto geral na qual matéria foi abordada pelo magistrado
que presidiu a audiência de instrução e julgamento, o que não se pode
admitir.
Por sua vez, intimado a especificar as provas que
entendia cabíveis, o apelante permaneceu silente, motivo pelo qual não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do inciso II, do
artigo 373 do Código de Processo Civil.
Apurada a culpa exclusiva do réu pelo lamentável
episódio trazido à baila, não é preciso esforço de raciocínio para se concluir
que o autor sofreu danos morais causados pelo ato ilícito em questão,
porquanto a conduta desarrazoada e violenta do agente colocou em risco a
integridade física da vítima, com risco de morte, e a expôs à situação
vexatória e constrangedora perante as pessoas presentes no local dos fatos,
extrapolando os limites do mero dissabor e aborrecimento, atingindo sua
honra e seus direitos de personalidade.
Quanto à lesão moral, segundo MARIA HELENA
DINIZ, dano moral "é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a
humilhação, o complexo que sofre a vítima de evento danoso, pois estes
estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do
dano". Mais adiante: “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou
aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico
sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (in Curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
14
Direito Civil Responsabilidade Civil", Ed. Saraiva, 18a ed., 7°v., c.3.1, p. 92).
Na lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES,
quando os atos ilícitos ferem direitos da personalidade, como a liberdade, a
honra, a integridade física, a atividade profissional, a reputação, as
manifestações culturais e intelectuais, a própria violação causa danos morais
in re ipsa, decorrente de uma presunção hominis (Danos à Pessoa Humana
uma leitura civil-constitucional dos danos morais, Renovar, Rio de Janeiro,
2003, pp. 157/159).
Nesse sentido, leciona RUI STOCO, na obra “Tratado”,
Ed. RT, pág. 1714/1715, in verbis:
“A causação de dano moral independe de prova, ou
melhor, comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta decorre.
Desse modo a responsabilização do ofensor origina-se do só fato da violação
do “neminem laedere”. Significa, em resumo, que o dever de reparar é
corolário da verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo
incogitável, a prova do prejuízo. Contudo a assertiva acima feita comporta
esclarecimentos, senão temperamentos, pois a afirmação de que o dano
moral independe de prova decorre muito mais da natureza imaterial do dano
do que das “quaestionis facti”. Explica-se: Como o dano moral é, em
verdade, um “não dano”, não haveria como provar, quantificando o alcance
desse dano, ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame no plano
moral não tem expressão matemática, nem se materializa no mundo físico e,
portanto, não se indeniza, mas apenas de compensa, é que não se pode falar
em prova de um dano que, a rigor, não existe no plano material. Mas não
basta a afirmação da vítima ter sido atingida moralmente, seja no plano
objeto como no subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
15
intimidade, tradição, personalidade, sentimento interno, humilhação,
emoção, angústia, dor, pânico, medo e outros. Impõe-se que se possa extrair
do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com a ocorrência de um dos
fenômenos acima exemplificados”.
É certo que não existe cálculo matemático para o
arbitramento do valor do dano moral, mas o “quantum” deve guardar
correspondência com a gravidade do fato, com as condições econômicas da
vítima e do causador do dano, evitando-se, de um lado, o enriquecimento sem
causa, atentando-se, de outro, ao fator de desestímulo para novas práticas
ilícitas.
Vale dizer, o valor da indenização deve, então, obedecer
aos critérios ressarcitório e punitivo.
Posta a questão nesses termos, a indenização fixada pelo
MM. Juiz de primeiro grau em R$8.000,00 (oito mil reais), reputados
excessivos pelo apelante, nenhum reparo está a merecer, pois se cuida de
quantia suficiente para tornar indene o ofendido, bem como para inibir a
repetição da conduta por parte do demandado. Ademais, está de acordo com o
padrão adotado por esta Colenda Câmara, em casos análogos.
Quanto aos juros moratórios, o termo inicial deve mesmo
ser computado a partir da data do evento danoso por se tratar o caso em
análise de responsabilidade civil extracontratual, o que faz incidir a Súmula no
54 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de analisar a
majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-22.2017.8.26.0075 -Voto no 10.349
16
Superior Tribunal de Justiça é explícito acerca do tema ao dispor que somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016 será possível o arbitramento/majoração de honorários de advogado
recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros, Código
de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor, 47.a edição, “a
majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que
não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido
tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p. 192).
No caso, a parte adversa apresentou contrarrazões, razão
pela qual incide a hipótese do §o 11, do artigo 85 do Código de Processo
Civil. Assim sendo, diante do valor da verba honorária fixado na sentença em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mostra-se coerente com a
disposição legal a majoração para 15% (quinze por cento), sopesando-se os
trabalhos realizados em ambas as fases do processo, observada a gratuidade
da justiça concedida em favor do apelante.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora